Tribunal: TJDFT
Processo: 0707413-62.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DAQUELE QUE COLIDE NA TRASEIRA DE OUTRO VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO DE ORÇAMENTOS. DANO MATERIAL ARBITRADO COM EQUIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que reconheceu a responsabilidade dos réus pelo acidente de trânsito e julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por dano material para condená-los ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Alega o recorrente que a frenagem do veículo do autor foi brusca e indevida, uma vez que no local da colisão existe semáforo, prevalecendo a indicação deste sob o aceno do pedestre. Afirma, ainda, que o valor arbitrado a título de danos materiais não condiz com a realidade de mercado, sendo necessária a redução da quantia para o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 36262432). Gratuidade de justiça requerida. Foram apresentadas contrarrazões (ID 36262439).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento comprova a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício.
4. O artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro preceitua que o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais. Assim, no abalroamento por trás, há presunção relativa da culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo.
5. No caso dos autos, incontroverso que a parte recorrente colidiu com seu veículo na traseira do automóvel da parte recorrida, sendo a fotografia apresentada de local diverso daquele em que ocorrida a colisão. Inexistindo semáforo no local e não se desincumbindo o recorrente do ônus probatório de demonstrar a freada indevida do recorrido (art. 373, inc. II do CPC), mostra-se adequada a sentença que reconheceu sua responsabilidade pelo evento danoso.
6. Quanto ao valor da condenação, também deve ser mantida a sentença. Embora os orçamentos apresentados pelo autor se revelem incompatíveis com os danos sofridos, demonstram a avaria de diversas peças além daquelas demonstradas no documento de ID 36262432 - Pág. 13. Ademais, não há indicação do local em que realizada a pesquisa de preço pelo requerido, tampouco outros documentos que corroborem o valor de mercado dos itens, não sendo a mera impugnação do valor suficiente para afastar o montante arbitrado.
7. Preconiza o artigo 944 do Código Civil que a indenização se mede pela extensão do dano. Assim, o valor da condenação não merece reparo, uma vez que reflete o valor real de mercado das peças e está em conformidade com os danos comprovados.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.